Tribunal: TJSP
Processo: 0001555-21.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Tráfico de Drogas – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343 – Afastamento da aplicação do redutor do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Adequado - Considerável quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos, implicando em maior periculosidade e nocividade à saúde pública - Revogação da substituição por penas restritivas de direito – Cabível - Não foram satisfeitos os requisitos do benefício -

Ementa:
Tráfico de Drogas – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343 – Afastamento da aplicação do redutor do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Adequado - Considerável quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos, implicando em maior periculosidade e nocividade à saúde pública - Revogação da substituição por penas restritivas de direito – Cabível - Não foram satisfeitos os requisitos do benefício - Quantum de reprimenda imposto, superior a 04 anos, o que não autoriza a substituição – Pena alterada e regime mantido – Recurso provido. Pena-base reduzida de ofício.